Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença combatida. Alega a existência de omissão quando a tese aventada no recurso inominado, qual seja, de que houve revisão arbitrária do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, o que culminou na alteração da cláusula preço previamente estabelecida.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. O Acórdão expressamente decide que “VI. Ainda, não obstante a tese de que a quantia de R$ 750,00 corresponde a despesas de organização, depósito e liberação de bens, tal valor decorre de cláusula abusiva, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, visto que transfere para o consumidor os custos com as despesas administrativas que cabem ao leiloeiro ou ao seu contratante, não sendo razoável a sua cobrança sob a tese recursal de que corresponde a prestação de serviços realizados pelo leiloeiro. Assim, este ônus não deve ser daquele que adquire o bem no leilão, além de afrontar a limitação de 5% de comissão exposta anteriormente, razão pela qual não há que se falar na alteração indevida da cláusula relativa ao preço do serviço quando esta inclui quantia baseada em dispositivo abusivo ao consumidor, devendo ser mantida a reparação fixada na sentença”.

V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.

VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.